Tribunal: TJSP
Processo: 1015059-51.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
r n. 5.110/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos de Americana), prevê o direito ao DSR, inclusive para servidores em regime de plantão, como é o caso dos médicos plantonistas.
A servidora apresenta holerites e outros documentos demonstrando que não recebeu o DSR, conforme o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.
O Município não comprova que o DSR estaria embutido nas horas trabalhadas, descumprindo seu ônus probatório quanto ao fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
O DSR, por ter natureza salarial, deve refletir nas demais verbas de caráter remuneratório, tais como 13o salário, férias com adicional de um terço, horas extras e adicionais por tempo de serviço, conforme entendimento consolidado no TJSP.
A correção monetária e os juros de mora aplicam-se conforme o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo, posteriormente, substituídos pela taxa SELIC, que abrange ambos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença reformada. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A servidora pública municipal horista tem direito ao descanso semanal remunerado (DSR), conforme previsto na Constituição Federal e na legislação municipal aplicável.
O DSR, por sua natureza salarial, deve incidir sobre verbas remuneratórias como 13o salário, férias com adicional de um terço, horas extras e adicionais por tempo de serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XV, e 39, § 3o; CPC, art. 373, I e II; Lei Complementar Municipal de Americana n. 5.110/2010, arts. 45, 75, 77 e 80.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1004601-72.2023.8.26.0019, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 20.09.2023.
(TJSP; Apelação Cível 1015059-51.2023.8.26.0019; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Jornada de Trabalho

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO PLANTONISTA HORISTA. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSR) E REFLEXOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
Ação proposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Médico Plantonista no Município de Americana, visando ao pagamento de descanso semanal remunerado (DSR) e reflexos legais sobre

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO PLANTONISTA HORISTA. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSR) E REFLEXOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
Ação proposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Médico Plantonista no Município de Americana, visando ao pagamento de descanso semanal remunerado (DSR) e reflexos legais sobre verbas remuneratórias, com observância da prescrição quinquenal. Sentença de primeira instância julgou o pedido improcedente, o que motivou a servidora a interpor recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a servidora horista, remunerada apenas pelas horas efetivamente trabalhadas, tem direito ao recebimento do descanso semanal remunerado; e (ii) estabelecer se o DSR deve incidir sobre as demais verbas remuneratórias, como 13o salário, férias com adicional do terço constitucional, horas extras, trabalho noturno e adicionais temporais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal assegura o direito ao descanso semanal remunerado aos trabalhadores, incluindo os servidores públicos, conforme previsão dos arts. 7o, XV, e 39, § 3o.
A legislação municipal aplicável, Lei Complementar n. 5.110/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos de Americana), prevê o direito ao DSR, inclusive para servidores em regime de plantão, como é o caso dos médicos plantonistas.
A servidora apresenta holerites e outros documentos demonstrando que não recebeu o DSR, conforme o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.
O Município não comprova que o DSR estaria embutido nas horas trabalhadas, descumprindo seu ônus probatório quanto ao fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
O DSR, por ter natureza salarial, deve refletir nas demais verbas de caráter remuneratório, tais como 13o salário, férias com adicional de um terço, horas extras e adicionais por tempo de serviço, conforme entendimento consolidado no TJSP.
A correção monetária e os juros de mora aplicam-se conforme o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo, posteriormente, substituídos pela taxa SELIC, que abrange ambos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença reformada. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A servidora pública municipal horista tem direito ao descanso semanal remunerado (DSR), conforme previsto na Constituição Federal e na legislação municipal aplicável.
O DSR, por sua natureza salarial, deve incidir sobre verbas remuneratórias como 13o salário, férias com adicional de um terço, horas extras e adicionais por tempo de serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XV, e 39, § 3o; CPC, art. 373, I e II; Lei Complementar Municipal de Americana n. 5.110/2010, arts. 45, 75, 77 e 80.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1004601-72.2023.8.26.0019, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 20.09.2023.